Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS INADIMPLIDAS ACRESCIDAS DE ENCARGOS MORATÓRIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL APTA A SUBSIDIRAR OS VALORES COBRADOS E A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL.
1. De acordo com o artigo 344 do Código de Processo Civil, [Se] o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
1.1. O silêncio do réu ou do reconvindo e a decretação de sua revelia não conduzem à automática procedência da pretensão deduzida na petição inicial ou na reconvenção, na medida em que a presunção de veracidade dos fatos não contestados é apenas relativa.
2. Constatado que, a despeito da decretação da revelia da reconvinda, os elementos de prova apresentados pela reconvinte não se mostram aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na reconvenção, tem-se por correto o julgamento de improcedência do pleito reconvencional.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.